Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que deferiu tutela de evidência para determinar a portabilidade de benefício previdenciário da autora/agravada para conta bancária indicada, conforme solicitado junto à instituição destinatária.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade jurídica de a instituição financeira contratada para pagamento do benefício ser compelida a processar pedido de portabilidade realizado pela beneficiária perante a instituição de destino.
II – Aplicação das Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022 como norma específica reguladora da atividade bancária.
III – Validade da decisão que determinou a portabilidade com base na verossimilhança dos documentos e ausência de agência local da instituição agravante.
RAZÕES DE DECIDIR
1. As Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022 atribuem à instituição contratada o dever de assegurar e processar o pedido de portabilidade, inclusive quando formulado junto à instituição destinatária.
2. A alegação de que apenas o INSS deveria efetivar a portabilidade não encontra respaldo na norma específica que disciplina o serviço bancário.
3. Trata-se de relação de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova e reforça a proteção da parte hipossuficiente.
DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A instituição financeira contratada para pagamento de benefício previdenciário deve processar pedido de portabilidade formulado pelo beneficiário junto à instituição destinatária, conforme previsto nas Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022.”
Fundamentos legais: arts. 300 e 311 do CPC; Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022; súmula 297 do STJ.